Tribunal: TJDFT
Processo: 0732710-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732710-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BRITO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Alegado Bem de Família - Perigo de Dano - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. A decisão de ID 185445731, na origem, proferida em 01/02/2024, deferiu a penhora da quota de 50% (cinquenta por cento) do imóvel com inscrição n. 45443335, localizado no SCLR/NORTE QD 716 BL A EN 56 AP 201 - Asa Norte - Brasília - DF, registrado no 02o Cartório – BRASÍLIA, matrícula 32071. O executado, então, apresentou Pedido de Reconsideração da Penhora de Moradia, conforme se verifica no ID 204301126 dos autos principais. Contudo, o Juiz indeferiu o pedido e manteve a penhora. Destarte, apesar dos apontamentos do magistrado de origem, é certo que a qualificação do bem de família é matéria de ordem pública que demanda maior sensibilidade do magistrado, uma vez que trata da desapropriação de entidade familiar. Além disso, conforme se verifica na inicial, através de fotografias e documentos, presume-se que o agravante reside, de fato, no imóvel penhorado. Há, portanto, o risco de dano grave de difícil reparação com o prosseguimento de atos de constrição patrimonial. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender os atos expropriatórios sobre o bem imóvel com inscrição n. 45443335, localizado no SCLR/NORTE QD 716 BL A EN 56 AP 201 - Asa Norte - Brasília-DF, registrado no 02o Cartório – BRASÍLIA, matrícula 32071, até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência e cumprimento. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator